Tribunal: TJDFT
Processo: 0020481-92.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial e extinguiu o processo com resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu prescrição intercorrente no curso da ação executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme o art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil, diante da origem contratual do crédito exequendo. 3.1. A suspensão do processo por 1 (um) ano (art. 921 do CPC) teve início em 15/02/2019 em razão da inexistência de bens penhoráveis, consumando-se o prazo prescricional em 06/07/2025, oportunidade em que a r. sentença recorrida foi prolatada em 08/01/2026, quando exaurido o prazo prescricional.
4. Meros requerimentos e diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. Na hipótese, a prescrição intercorrente foi aplicada observando o prazo quinquenal da pretensão material e os marcos de suspensão previstos em lei.”
Dispositivos relevantes citados:
Art. 206, § 5o, I, CC; art. 206-A, CC; art. 921, §§1o, 4o e 5o, CPC; art. 3o, Lei n. 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 150, STF; Acórdão 2063009, 0700841-40.2018.8.07.0005, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 26/11/2025; Acórdão 1728574, 0034162-27.2015.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023; Acórdão 2088576, 0036262-18.2016.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 25/02/2026.